Tribunal: TJBA
Processo: 8000616-79.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000616-79.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: EURLANGE MENDES NUNES

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

EMENTA

Apelação cível.
Ação de cobrança. Verbas Salariais Servidor municipal.

Sentença que
condenou
o Município apelante
a implantar o pagamento do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias com base na remuneração total da servidora, nos termos do art. 48 da Lei Municipal nº 17/2005, e a pagar as diferenças dos últimos cinco anos, corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Servidora pública municipal ajuizou ação de cobrança alegando que o Município calculava o décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional apenas sobre o salário base, sem incluir as vantagens pecuniárias permanentes integrantes de sua remuneração. O Município sustentou a legalidade dos pagamentos e a inexistência de outras vantagens permanentes além do adicional por tempo de serviço. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a junho de 2019 e condenando o Município a pagar as verbas com base na remuneração integral da servidora, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. O art. 48 da Lei Municipal nº 017/2005 define remuneração como o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. As fichas financeiras da servidora demonstram que o adicional por tempo de serviço é a única vantagem de natureza permanente por ela percebida. A sentença incorreu em imprecisão terminológica ao determinar o pagamento sobre a "remuneração integral", expressão que pode abranger verbas de natureza transitória ou indenizatória alheias à base de cálculo legalmente prevista. Impõe-se esclarecer que a base de cálculo das verbas deferidas corresponde ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, assim identificadas nos autos. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor que vier a ser apurado em liquidação é válida e compatível com o sistema do CPC/2015. O art. 85, §2º, do CPC determina que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. A regra do §4º, inciso II, aplica-se apenas quando não é possível fixar o percentual desde logo, o que não ocorre no caso. A jurisprudência do STJ pacificou que é válida a fixação de honorários em percentual sobre o valor que vier a ser liquidado. Não há sucumbência predominante da autora a justificar a inversão do ônus sucumbencial. A pretensão nuclear — reconhecimento do direito ao pagamento das verbas com base na remuneração integral e pagamento das diferenças — foi integralmente acolhida. A sucumbência da autora limitou-se ao reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a junho de 2019, o que não configura sucumbência capaz de autorizar a inversão da verba honorária em favor do Município, que foi vencido em sua resistência principal. Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para esclarecer que a base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional de férias corresponde ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, na forma do art. 48 da Lei Municipal nº 017/2005, mantida a sentença em todos os demais termos.
Apelação parcialmente provida.